Tribunal: TJDFT
Processo: 0022714-69.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O artigo 38 da Lei de Execução Fiscal permite outras formas de defesa, como o ajuizamento de ação anulatória, para discutir a exigibilidade das CDAs, mesmo após o ajuizamento da Execução Fiscal. Precedentes.
2. Incabível, desta forma, a extinção prematura da ação anulatória ao argumento de que só caberia o ajuizamento de Embargos à Execução.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.